Tribunal: TJMT
Processo: 1044879-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044879-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.010.268/0001-93 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.010.268/0001-93 (APELANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS APELOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 163 DO STF. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por sindicatos de servidores públicos estaduais contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de suspensão dos descontos previdenciários sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, bem como de restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade percebidos pelos servidores públicos estaduais, considerando sua natureza jurídica e o entendimento firmado pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os adicionais noturno e de insalubridade possuem natureza transitória e indenizatória, uma vez que visam compensar o servidor pelo exercício de atividades em condições adversas ou em horário noturno, não se incorporando aos proventos de aposentadoria.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 163 de Repercussão Geral (RE 593.068/SC), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, incluindo expressamente o adicional noturno e o adicional de insalubridade.

5.

O princípio da contributividade, que norteia o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, exige uma correspondência entre o que é objeto de contribuição e o que será objeto de percepção a título de benefício previdenciário, sendo que a ausência dessa correspondência configuraria confisco vedado pelo ordenamento jurídico.

6.

O entendimento firmado no Tema 163 do STF possui eficácia vinculante e aplica-se a todos os servidores públicos, independentemente da esfera federativa, em razão da natureza constitucional da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

Não incide contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade percebidos pelos servidores públicos estaduais, haja vista a natureza indenizatória e transitória dessas verbas, nos termos do Tema 163 do STF.

2.

O princípio da contributividade exige correspondência entre o que é objeto de contribuição e o que será objeto de percepção a título de benefício previdenciário, sendo vedada a incidência de contribuição sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40,

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC, Tema 163 de Repercussão Geral e IRDR no 1019055-68.2022.811.0000 (Tema 06) do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SINDES e pelo SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDPSS/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito no 1044879-42.2018.811.0041, julgou improcedentes os pedidos, cujo objeto era a suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre verbas que consideram de natureza indenizatória (adicional noturno e adicional de insalubridade), bem como à restituição dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

Os Sindicatos Autores interpuseram Recursos de Apelação (Id’s no 276757362 e 276757367) sustentando, em síntese: (i) que a sentença foi omissa quanto aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, os quais teriam direito à isenção da contribuição previdenciária sobre as verbas em questão; (ii) que o IRDR Tema 6 do TJMT não se aplica ao caso concreto; (iii) que o art. 2o, I, § 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 viola os §§ 3o e 12 do art. 40, cumulado com o § 11 do art. 201 da Constituição Federal; e (iv) que deve ser aplicado o entendimento firmado pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral.

O ESTADO DE MATO GROSSO e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV apresentaram contrarrazões no Id. no 276757373, pugnando pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 283121396).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Destaco inicialmente que analiso em conjunto os apelos interpostos, ante à convergência de argumentos suscitados em ambos.

A questão central a ser decidida nos presentes apelos é saber se há ou não incidência de contribuição previdenciária nas verbas indenizatórias denominadas adicional noturno e insalubridade.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Por todo o exposto, requer:

a) A citação do Estado Requerido, para, querendo apresentar contestação no prazo legal;

b) A concessão da tutela provisória para que o Estado-Requerido seja compelido a deixar de efetuar os descontos previdenciários sob as verbas de natureza indenizatória, ou, se Vossa Excelência assim não entender que este efetue o desconto e o deposite em Juízo, para em caso de êxito da ação a Autora possa levar esses valores de forma corrigida como determina a Lei.

C) O julgamento procedente dos pedidos da presente ação, ratificando o pedido antecipatório, declarando a inexistência dos débitos não alcançados pela prescrição quinquenal, bem como dos valores vincendos no decorrer deste feito, e a consequente obrigação de não fazer correspondente a não mais incluir verbas de caráter indenizatório e eventual na base de cálculo da contribuição previdenciária da servidora;

d) A condenação do requerido, por força da repetição de indébito, ao ressarcimento no valor das contribuições cobradas indevidamente, que deverá ser devidamente atualizado e corrigido;

e) O deferimento da gratuidade da justiça em favor do Sindicato requerente, por não possuir condições de arcar com os custos dessa demanda, bem como, por tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos;

f) O Requerente informa sua opção pela não realização de audiência de conciliação ou mediação em razão da matéria aqui discutida depender exclusivamente de prova documental.

g) A condenação do requerido nas custas e honorários advocatícios.

Requer provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em Direito.

Dá-se à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesses termos,

Pede e aguarda deferimento

A sentença foi prolatada em 22/10/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
julgo improcedentes
os pedidos constantes na inicial e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno as requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §3o, I, do CPC).

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

A pretensão recursal do
SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDPSS/MT está assim deduzida:

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

1. A concessão do efeito suspensivo à apelação, suspendendo imediatamente os descontos previdenciários sobre os adicionais noturnos e de insalubridade até o julgamento definitivo do recurso;

2. O provimento integral da apelação, para: - Cessar a incidência de contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade e noturno; - Declarar a ilegalidade dos descontos indevidos e determinar a devolução dos valores descontados nos últimos cinco anos; - Reafirmar que servidores que possuem integralidade e paridade não podem ser atingidos pela tese da PGE; - Fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, conforme o CPC.

Nestes termos, aguarda procedência.

A pretensão recursal do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – SINDES está assim deduzida:

Ante o exposto, e pelas razões aduzidas, o Apelante requer que seja o presente recurso conhecido e PROVIDO, com a consequente reforma da decisão para declarar a isenção da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e o adicional de insalubridade, de forma a cessar os descontos, bem como restituir os valores indevidamente descontados dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003.

Ademais, caso a tese do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) Tema 6 (TJMT) – 1019055-68.2022.8.11.0000 seja aplicada, requer-se a revisão da tese jurídica, nos termos do artigo 986 do CPC, levando em consideração as peculiaridades do caso, especialmente em relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, e a aplicação do Tema 0163 do STF.

Além disso, para possibilitar a futura interposição de recurso extraordinário, é necessário realizar o prequestionamento dos §§ 3o e 12 do Art. 40, juntamente com o § 11 do Art. 201 da Constituição Federal, do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, e, por consequência, do art. 927, III, do CPC.

Por fim, requer a condenação do Estado-Recorrido do Mato Grosso Previdência-MTPREV a restituírem o valor das custas e taxas judiciárias adiantadas pelo Sindicato-Apelante, bem como a inversão do ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso III do CPC.

Termos que, aguarda deferimento

Cumpre estabelecer inicialmente a natureza jurídica dos adicionais noturno e de insalubridade.

O adicional noturno, previsto no art. 7o, IX, da Constituição Federal, constitui acréscimo remuneratório devido ao trabalhador que exerce suas atividades no período noturno, assim considerado, em regra, aquele compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte.

Trata-se de compensação pecuniária pelo maior desgaste físico e psicológico a que se submete o trabalhador durante o labor noturno, em razão da inversão do ciclo biológico natural do ser humano.

Por sua vez, o adicional de insalubridade, previsto no art. 7o, XXIII, da Carta Magna, consiste em acréscimo remuneratório devido ao trabalhador que exerce suas atividades em condições insalubres, assim entendidas aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Ambos os adicionais possuem natureza transitória e eventual, uma vez que são devidos apenas enquanto o servidor estiver submetido às condições que os ensejam.

Cessadas tais condições, cessa também o direito à percepção dos referidos adicionais.

Ademais, tais verbas possuem nítido caráter indenizatório, porquanto visam a compensar o servidor pelo desgaste físico e mental decorrente do trabalho em condições adversas, seja pelo labor noturno, seja pela exposição a agentes insalubres.

Não se trata, portanto, de contraprestação pelo serviço prestado, mas de compensação pelos prejuízos à saúde e ao bem-estar do trabalhador.

Estabelecida a natureza jurídica dos referidos adicionais, passo a analisar os desconto previdenciário propriamente dito.

A Constituição Federal, em seu art. 40, §12, estabelece que aplica-se ao regime próprio, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.

Assim está disposto o referido dispositivo constitucional,
in verbis:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.

Assim, no plano constitucional, deve a referida norma constitucional ser analisada em conjunto com o que dispõe o art. 201, §11, cuja redação está assim disposta,
in verbis:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a

(...)

§11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.

Da interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais supracitados, extrai-se que a base de cálculo da contribuição previdenciária deve guardar correlação com a base de cálculo dos benefícios previdenciários, princípio que se aplica tanto ao Regime Geral de Previdência Social quanto aos Regimes Próprios de Previdência Social.

Extrai-se ainda que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre as parcelas remuneratórias que serão incorporadas aos proventos de aposentadoria.

Tal conclusão decorre do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência social, que pressupõe uma correlação entre o custeio e o benefício.

Nesse diapasão, considerando que os adicionais noturno e de insalubridade possuem natureza indenizatória e transitória, não sendo incorporados aos proventos de aposentadoria, não há justificativa para a incidência de contribuição previdenciária sobre tais verbas.

Esse entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 593.068/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 163), no qual se fixou a seguinte tese,
in verbis:

Tema 163 STF – Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

Insta consignar ainda que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 de Repercussão Geral possui caráter geral e abstrato, aplicando-se a todos os regimes próprios de previdência social, sejam eles federal, estaduais ou municipais.

Nesse contexto, considerando que os adicionais noturno e de insalubridade não se incorporam aos proventos de aposentadoria, seja no regime federal, seja nos regimes estaduais ou municipais, não há justificativa para a incidência de contribuição previdenciária sobre tais verbas, independentemente do ente federativo ao qual o servidor esteja vinculado.

Além do Tema 163 do STF acerca da matéria, este Sodalício adotou o mesmo entendimento exposto pelo STF no IRDR no 1019055-68.2022.811.0000, Tema 06 que, após o acolhimento do Embargos Declaratórios com efeitos infringentes, fixou as seguintes teses,
in verbis:

I – As verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva, por ostentarem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 39, § 9o, da Constituição da República, exceto quando legitimamente reconhecida a incorporação desta parcela no patrimônio jurídico do servidor público efetivo;

II – É assegurado ao servidor público o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observada a prescrição quinquenal.

Com relação à alegação de inconstitucionalidade das leis estaduais, saliento que deixo de realizar por dois motivos, quais sejam: o presente feito está sendo analisado sob o ponto vista eminentemente constitucional, ou seja, não se trata de aplicar a legislação estadual ou não.

Ademais, a competência para declarar a inconstitucionalidade de leis é de competência do Órgão Especial e não da Câmara Isolada.

Assim, salvo os casos expressos em lei, caso a Câmara Isolada declare a inconstitucionalidade de lei estadual, estaria incorrendo em ofensa à cláusula de reserva de plenário.

O SINDES argumenta que a sentença foi omissa ao não analisar o pedido relativo aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, os quais teriam direito à integralidade e paridade remuneratória.

Com efeito, a Emenda Constitucional no 41/2003 promoveu significativas alterações no regime previdenciário dos servidores públicos, notadamente no que concerne às regras de cálculo dos proventos de aposentadoria.

Para os servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da referida emenda, foi assegurado o direito à integralidade e à paridade remuneratória, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 6o da EC 41/2003 ou no art. 3o da EC 47/2005.

Por outro lado, para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da EC 41/2003, os proventos de aposentadoria são calculados com base na média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência, nos termos do art. 1o da Lei no 10.887/2004.

Ocorre que, independentemente da data de ingresso do servidor no serviço público, a contribuição previdenciária somente pode incidir sobre as verbas que serão incorporadas aos proventos de aposentadoria, em observância ao caráter contributivo do sistema previdenciário.

No caso dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e que fazem
jus
à integralidade e à paridade remuneratória, os proventos de aposentadoria corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, excluídas as verbas de natureza indenizatória, como os adicionais noturno e de insalubridade.

Por sua vez, no caso dos servidores que ingressaram no serviço público após a EC 41/2003, os proventos de aposentadoria serão calculados com base na média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor, excluídas, igualmente, as verbas de natureza indenizatória.

Assim, em ambos os casos, os adicionais noturno e de insalubridade, por sua natureza indenizatória e transitória, não se incorporam aos proventos de aposentadoria, razão pela qual não devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Nesse contexto, assiste razão ao SINDES ao argumentar que a sentença foi omissa ao não analisar o pedido relativo aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003.

Contudo, tal omissão não prejudica o julgamento do mérito da demanda, uma vez que, independentemente da data de ingresso do servidor no serviço público, a contribuição previdenciária não deve incidir sobre os adicionais noturno e de insalubridade, por sua natureza indenizatória e transitória.

Reconhecida a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal, pois amolda-se ao item II, do Tema 06 deste Sodalício me acima transcrito.

Ressalto apenas que a devolução deverá ser na sua forma simplificada e respeitado o prazo prescricional.

Diante do acima exposto, conheço de ambos dos Recursos de Apelação e DOU-LHES PROVIMENTO para:

a) Declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade percebidos pelos servidores públicos estaduais representados pelos sindicatos recorrentes, independentemente da data de ingresso no serviço público;

b) Determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MT-PREV) cessem imediatamente os descontos previdenciários sobre os adicionais noturno e de insalubridade;

c) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MT-PREV), solidariamente, à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade nos cinco anos anteriores à propositura da demanda;

d) Inverter os ônus sucumbenciais, condenando os Recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4o, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025